Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-71.2021.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-71.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA SILVA - CPF: 016.403.951-13 (APELANTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), P. R. C. P. - CPF: 072.272.321-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRIA DE CASTRO SOUZA SANTANA - CPF: 016.249.151-40 (APELADO), MIRIA DE CASTRO SOUZA SANTANA - CPF: 016.249.151-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO QUE NÃO INIBE A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de desemprego não libera o pai de pagar alimentos aos filhos menores, além de não autorizar que a verba alimentar seja reduzida a patamar ínfimo

O Além de atender do binômio necessidade-possibilidade previstos no artigo 1694, §1º do Código Civil,
há um terceiro requisito incluído pela doutrina para fins de fixação do valor dos alimentos, qual seja:

a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim a observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROGÉRIO PEREIRA SILVA
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT,
autos nº 1000029-71.2021.8.11.0048 - ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
,
julgou totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento de pensão alimentícia em favor do autor no valor correspondente a 28,08% (vinte e oito virgula oito por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas mediante recibo.

O apelante pugna pela reforma da sentença argumentando que: a) impossibilidade de pagamento dos alimentos, diante da sua situação de desempregado; b) da necessidade de redução do quantum fixado a título de alimentos; c) da alteração do estado civil do alimentado.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral, caso contrário a redução do valor fixado a título de alimentos.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 114966964 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento da apelação.

O Ministério Público apresentou parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROGÉRIO PEREIRA SILVA
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT,
autos nº 1000029-71.2021.8.11.0048 - ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
,
julgou totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento de pensão alimentícia em favor do autor no valor correspondente a 28,08% (vinte e oito virgula oito por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas mediante recibo.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Ao analisar os autos, após toda produção de provas tenho que o valor fixado pelo magistrado de primeira instância no importe de 28,08% (vinte e oito virgula oito por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas mediante recibo deve ser mantido. Explico:

Conforme determina a lei, os alimentos devem ser fixados "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1º do Código Civil). Este dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
1)

necessidades do "reclamante" (aquele que promove a ação, também denominado de "alimentário" ou "alimentado", isto é, aquele que recebe ou pretende receber a pensão);
2)

as possibilidades do "reclamado" (aquele contra quem a ação é promovida, também denominado de "alimentante", ou seja, aquele que deve pagar a pensão) e ainda há um terceiro requisito que foi incluído pela nossa doutrina:
3)

a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

No caso concreto, o recorrente alegada estar em situação de desempregado; contudo, a condição não exclui a obrigação de prestar alimentos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. A alegação de desemprego não libera o pai de pagar alimentos aos filhos menores, além de não autorizar que a verba alimentar seja reduzida a patamar ínfimo, mormente em se tratando de alimentos devidos a quatro meninas. Apelação provida”.(Apelação Cível, Nº
70050774579
, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 24-10-2012)

Portanto, aplica-se ao caso o 1.556, IV c.c.

art. 1.703 ambos do CC:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Assim, a princípio, a contribuição do pai para a manutenção do filho deve ser distribuída equitativamente com a mãe, quando existir a capacidade econômica desta, uma vez que os genitores são obrigados, por imposição legal, a garantirem a subsistência e bem-estar dos filhos.

Entretanto, há situações que não é possível a distribuição equânime, mormente quando há diferença significativa de rendimentos entre os genitores e necessidades específicas da criança. Nessas situações deve o magistrado se valer da proporcionalidade para estabelecer o valor dos alimentos, consoante regramento do artigo 1.703 do CC que expressamente prevê que os cônjuges separados contribuirão para manutenção dos filhos na proporção dos seus recursos.

Frise-se, o apelante não é responsável pela integralidade da subsistência da parte autora, havendo solidariedade entre os genitores na manutenção da prole (artigos 1.566, IV e 1.703, ambos do CC), de modo que as obrigações com o infante são suportadas pela genitora, até porque o menor irá residir com a genitora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – FILHA MENOR – DEVER DE AMBOS OS CÔNJUGES DE PRESTAR ALIMENTOS -
ANÁLISE DOS ARTIGOS 1696 E 1703 DO CÓDIGO CIVIL
- OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1694, § 1º DO CPC –
ALIMENTOS FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900719085 nº único0001799-26.2018.8.25.0083 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 17/12/2019)

Destarte, a meu sentir, os alimentos foram fixados de forma proporcional e razoável, obedecendo o disposto na legislação de regência, motivo pelo qual não há reparos a serem feitos na sentença.

Ao arremate, quanto a alegação de alteração do estado civil do alimentado, no caso, casado, não há prova mínima a gerar a pretensão de exoneração da obrigação. No entanto, nada impede que em procedimento próprio tenha êxito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022